Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-77.2023.8.11.0046
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-77.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - CNPJ: 01.631.968/0001-89 (RECORRENTE), LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE (DÉBITO AUTOMÁTICO).
PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral
é admissível
somente
quando o fato
ating
ir
sua honra objetiva
, o que deve ser devidamente comprovado. Não havendo tal prova nos autos, inexiste dano moral indenizável.

3
. Recurso conhecido e
não
provido.

4
.
C
ustas
processuais
e honorários advocatícios
pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000600-77.2023.8.11.0046

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO-MT

Recorrente:
J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME

Recorrido:
CIELO S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME ajuizou reclamação indenizatória em face CIELO S.A.

Sentença proferida no ID 185428732/PJe2. Julgou parcialmente procedente o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento em dobro dos valores cobrados a título de aluguel pela disponibilização da máquina de cartão de crédito fornecida pelo requerido, a partir do mês de novembro de 2022. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185428733/PJe2. Requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 185428741/PJe2. Impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 185428733) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Dano moral.
Pessoa jurídica
.

Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral é admissível somente quando o fato atingir sua
honra objetiva
, o que deve ser devidamente comprovado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÁQUINA DE CARTÃO – DESCONTO INDEVIDO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA, APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL AFASTADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1008261-19.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 05/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI nº 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018).

Portanto, n
ão havendo tal prova nos autos, inexiste dano moral indenizável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

nego
-lhe provimento
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023